Tribunal: STF
Processo: ARE 922707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LIMITE DE IDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Para se chegar à conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. A comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição do curso de formação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.